Tribunal: STF
Processo: HC 95773
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. 
   ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE INOBSERVÂNCIA DO 
   RITO PREVISTO NO ART. 38 DA LEI 10.409/2002. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 
   DENÚNCIA. INÉPCIA. IMPROCEDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, 
   NESTA, DENEGADA.
I - As questões relativas à incompetência da 
   Justiça Estadual para processar e julgar a causa e à inobservância 
   do rito previsto na Lei 10.409/2002, art. 38, constituem mera 
   reiteração de pedido já apreciado na Corte a quo. 
II - 
   Improcedência da alegação de inépcia da denúncia, que aponta, entre 
   os crimes antecedentes ao de lavagem de dinheiro, o de tráfico 
   ilícito de entorpecentes.
III - Habeas corpus conhecido em parte, e,
   nessa extensão, denegada a ordem.